Tribunal: TJES
Processo: 5007130-12.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007130-12.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS ALVES PINTO RAMOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5007130-12.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A

RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS ALVES PINTO RAMOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE ÀQUELA APOSTA NO DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE. FRAUDE GROSSEIRA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS POR FATO DE SERVIÇO ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS ALVES PINTO RAMOS
em face de
BANCO J. SAFRA S.A
. Aduz a autora que vem sofrendo, desde julho de 2020, sucessivos descontos a título de empréstimo consignado, que estão sendo realizados pelo banco requerido, no valor de R$256,19 (duzentos e cinquenta e seis reais, dezenove centavos), cuja contratação alega desconhecer. Afirma que, por não reconhecer o suposto empréstimo, a autora moveu ação de produção antecipada de prova (n. 5009555-46.2022.8.08.0014), na qual foi apresentado o suposto contrato do empréstimo. Sustenta que, da análise do contrato apresentado, percebe-se que há diversas falhas no documento apresentado, havendo ausência de documentos imprescindíveis para a validade do contrato, bem como há incerteza quanto ao local de celebração do contrato. Requer, ao final, a repetição do indébito dos valores descontados de forma indevida, bem como a indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 8050746), o requerido, preliminarmente, afirmou necessidade de perícia técnica; ilegitimidade passiva e impugnou a procuração. No mérito, aduziu que o contrato foi intermediado por terceiro e que disponibilizou o valor de R$10.935,21 via TED, não havendo falar em irregularidade na contratação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8050766) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado n. 15132554 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONDENAR a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da desta demanda (05/10/2018 a 05/10/2023) e as que foram pagas durante o processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15).

CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso inominado (ID 8050779). Sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega que a autora contratou os serviços de empréstimo consignado, inexistindo conduta ilícita por parte do banco. Requer a improcedência do pedido de danos materiais e morais, pois entende não serem cabíveis. Requer a exclusão da repetição de indébito e a autorização para compensação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao ID 8050787, pugnando pela manutenção da sentença de origem ou ser majorado o
quantum
indenizatório, conforme o entendimento dos nobres julgadores.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8050780.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja recebido no duplo efeito, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso interposto, verifico que, preliminarmente, a parte requerida/recorrente alegou a necessidade de produção de prova pericial, diante da grande similaridade entre as assinaturas do contrato e do documento pessoal da parte, o que levaria a incompetência do Juizado Especial.

Tal preliminar foi suscitada em sede de contestação, porém rejeitada em sentença.

Cumpre registrar que o fundamento da ação é a ausência de contratação do empréstimo consignado objeto da lide. De outro lado, a parte requerida afirma a regularidade da contratação.

Ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, observo substancial semelhança entre as assinaturas lançadas no contrato (ID 8050672) e aquela constante do documento pessoal da autora (ID 8050669). Veja-se:

Chamo atenção para as letras iniciais maiúsculas, que são escritas de forma bem característica em ambos os documentos.

Ademais, observo que o documento pessoal que consta do contrato é o mesmo anexado pelo autor quando da propositura da ação (IDs 8050747 e 8050669).

Com isso, vislumbro que somente a prova pericial seria capaz de atestar se a assinatura constante do contrato apresentado nos autos é – ou não – da requerente, pois
não
se trata de falsificação grosseira, que possa ser aferida ao primeiro olhar.

Não obstante, constatada a necessidade de produção de prova pericial, o Juizado Especial Cível deixa de ser competente para conhecimento da causa, face à sua complexidade.

Isso porque a competência do Juizado Especial Cível é restrita às hipóteses previstas no art. 3º da Lei n.º 9.099/95, que, em seu
caput
prevê que
“o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis
de menor complexidade
”
(Destaquei).

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
EXIBIÇÃO DE CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE. FRAUDE GROSSEIRA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA”.
(TJPR, 2ª Turma Recursal, RI: 0037375-65.2014.8.16.0182, Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 17/02/2016). (Destaquei).

“
CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO. JUNTADA DE CÓPIA DO CONTRATO E TED. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO PROVADA. RECURSO INOMINADO DA AUTORA.
ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA E DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA”.
(TJCE, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, RI: 0005816-24.2014.8.06.0100, Relator: Edison Ponte Bandeira de Melo, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data de Publicação: 02/09/2021). (Destaquei).

Desse modo, deve ser reconhecida a incompetência deste juízo para processamento e julgamento da ação, pelo qual deve ser extinto sem resolução do mérito. Consequentemente, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
, diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica. Por conseguinte,
ANULO
a sentença prolatada e determinando a
EXTINÇÃO

do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51 , II , da Lei 9.099 /95. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)